Tribunal: STF
Processo: Rcl 44880
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida. Multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC aplicada em sede de agravo regimental mantida. Uso injustificado de instrumentos processuais. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.



    1. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Multa aplicada no julgamento do agravo regimental mantida, uma vez que a Turma, em decisão fundamentada, por unanimidade, compreendeu pela manifesta inadmissibilidade do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa (art. 1.026, § 2º, do CPC).